Tribunal: TJMT
Processo: 0006461-38.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006461-38.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), JOSIMAR ODILON DA CUNHA - CPF: 697.400.111-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 004.737.131-52 (APELANTE), GENOIR DE PAULA RODRIGUES - CPF: 575.437.042-34 (APELANTE), FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO - CPF: 817.966.921-15 (APELANTE), JOSIEL DA SILVA ROCHA - CPF: 815.178.311-72 (APELANTE), MARINEIA ETERNA DE OLIVEIRA - CPF: 853.570.141-91 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (APELANTE), DIEGO MAIKE FERREIRA - CPF: 940.397.471-00 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (APELANTE), LUCELIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 719.343.401-20 (APELANTE), EDMERSON RICARDO DA CRUZ SANTOS - CPF: 892.877.701-15 (APELANTE), THELMO SILVA GOMES - CPF: 857.938.501-63 (APELANTE), JOEL DUPIM CARVALHO - CPF: 069.471.458-56 (APELANTE), ALTAMIR DOS SANTOS - CPF: 405.112.781-87 (APELANTE), GERALDO APARECIDO ZAMPIROLLO - CPF: 613.349.289-91 (APELANTE), ALESSANDRO ELIAS ALVES - CPF: 859.504.751-00 (APELANTE), JOACY DOMINGOS OJEDA - CPF: 621.671.031-15 (APELANTE), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (APELANTE), ROBERTO MARCELINO DE PAULA - CPF: 486.731.371-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (APELANTE), BRECHOR FERREIRA LIMA - CPF: 831.248.701-82 (APELANTE), CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA - CPF: 661.798.665-20 (APELANTE), PAULO ROBERTO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 826.582.421-15 (APELANTE), EDMIR FIRMINO DE SOUZA - CPF: 405.302.301-78 (APELANTE), VANDECI DE MORAIS - CPF: 690.391.351-34 (APELANTE), JOEMIR PIRES DE MIRANDA - CPF: 362.754.411-00 (APELANTE), MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (APELANTE), CARLOS OSCAR DOS SANTOS FILHO - CPF: 707.284.101-68 (APELANTE), APARECIDO DONIZETE FERREIRA LIMA - CPF: 053.953.628-86 (APELANTE), LEANDRO LEITE DA SILVA - CPF: 014.957.811-35 (APELANTE), ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA - CPF: 866.223.741-04 (APELANTE), DENIS LEANDRO RIBEIRO - CPF: 522.719.601-00 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS - CNPJ: 04.971.185/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO PELO ESTADO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO -
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 78 DA LC N.o 231/05 E 80-A DA LC N.o 244/06 E DECRETO ESTADUAL N.
o
8.178/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO E CUSTEIO DO FARDAMENTO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO DA PROVA DE PREJUÍZO A SER RESSARCIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC.

1.

O art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado aos seus policiais militares.

2.
Não havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar n.o 231/2005, regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 8.178/2006. Todavia tal direito somente exsurge quando, em razão do não fornecimento, restar comprovado o dispêndio dos valores para a aquisição de forma particular. Ausente a prova a respeito, indevida resulta a indenização postulada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS e OUTROS
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n.o 0006461-38.2015.8.11.0015, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que foi julgado improcedente o pedido e, via de consequência, declarado extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, sendo os Autores ainda condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando-os do pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os Apelantes afirmam que fazem jus ao recebimento do auxílio pecuniário denominado “etapa fardamento”, assegurado anualmente aos oficiais, cabos e soldados, de acordo com a Lei Complementar n.o 231/2005 c/c artigo 80-A inserido pela Lei Complementar n.o 244/2006, determinando o pagamento de tal auxílio e indenização quando o fardamento não for fornecido pela Corporação, e que não foi pago nos anos de 2010 a 2014.

Asseveram que o argumento da impossibilidade do pagamento de indenização por ausência de previsão orçamentária retrata questão administrativa, insuficiente para lhes negar direito assegurado legalmente.

Nesse passo, argumentam como descabido que o Militar Estadual apresente comprovantes de pagamentos ou qualquer outro tipo de documento para que receba a indenização do “auxílio-fardamento”, considerando inexistente qualquer previsão legal de tal exigência.

Ao final, pleiteiam a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento do auxílio-fardamento devido no período de 2010 a 2014, acrescido de juros e correção monetária, em favor de cada associado (id.
130996225, p. 110/120).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 130996225, p. 124/128).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (id. 138377668).

Recurso tempestivo (id.
130996225).

Apelantes isentos de preparo (id.
131718699
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
157276699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP – ASPOMIS e OUTROS
contra a sentença prolatada na Ação Ordinária n.o 0006461-38.2015.8.11.0015, que julgou improcedente o pedido posto na exordial porquanto
“o
s Requerentes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, (art. 373, I do CPC), eis que deveriam comprovar os gastos despendidos com a aquisição dos uniformes.” (id. 130996225, p. 03/04) cuja indenização pretendem.

Os apelantes ajuizaram a presente demanda em razão do não pagamento do auxílio anual chamado de “etapa fardamento” de acordo com o artigo 78 da LC/MT n.o 231 e artigo 80-A da LC/MT n.o 244, relativo aos anos de 2010 a 2014.

Narra a petição inicial que os Policiais Militares Estaduais têm direito a receber do Estado, no mês de seu aniversário, uniformes de uso obrigatório à profissão, conforme estabelecido em lei., porém re
ceberam o fardamento somente quando do ingresso na Corporação ou por ocasião de promoção da carreira.

Assim, havendo a necessidade de adquirirem novos uniformes em razão do desgaste natural no tempo, precisaram arcar com o custo, e como o Estado não cumpriu com o dever legal de fornecer o fardamento nos anos de 2010 a 2014, os Autores devem ser ressarcidos, não sendo justificável a ausência de previsão orçamentária.

Os pedidos iniciais, contudo, foram julgados improcedentes por entender o Magistrado
a quo
que caberia aos Autores comprovarem por meio de documento fiscal a aquisição dos fardamentos de uso obrigatório, como forma apta a justificar o pagamento da indenização pretendida.

A controvérsia cinge-se, portanto, em saber se os Apelantes, policiais militares da Comarca de Sinop, fazem jus ao auxílio-fardamento previsto nas Leis Complementares n.o 281/205 e 244/2006, no período de 2010 a 2014.

O

recurso

não

comporta

provimento
.

Com efeito, a Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, elenca, em seus artigos 57 e seguintes, diversos direitos reservados aos militares deste Estado, dentre eles, a denominada “etapa fardamento” (XIX).

Já o artigo 78 da referida Lei define o que seria o “fardamento”, bem como determina, em seu § 1o, a forma de indenização:

“Art. 78
- Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar
.

§ 1o
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.” (g.n.)

Depreende-se da leitura do artigo citado que o militar tem direito a receber indenização anual, por conta do Estado, no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, relativa à aquisição de uniformes de uso obrigatório, sendo a única condição imposta pelo dispositivo legal, que o valor seja pago no dia do aniversário do militar.

Ocorre que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar n.o 244, publicada em 17 de abril de 2006, foi introduzido o artigo 80-A à Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, que alterou a sistemática anterior.

Confira-se:

“Art. 80-A
- Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo
. (Incluído pela LC 244 de 17 de abril de 2006).’ (g.n.)

Verifica-se que foi atribuído o caráter condicional para que a indenização seja devida, qual seja, a comprovação de que o fardamento não tenha sido fornecido pela Corporação e, posteriormente, em 04 de outubro de 2006, o Poder Executivo editou o Decreto n.° 8.178/2006, regulamentando a questão e que dispõe, nos seus artigos 1o e 2o e §§:

“Art. 1o - Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I - Subseção V da Lei complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005.”

“Art. 2o - Para efeito deste Decreto, considera-se fardamento aqueles descritos nos Regulamentos de Uniformes das respectivas corporações os quais serão adquiridos anualmente e distribuídos, observados os critérios estabelecidos nas tabelas constantes dos Anexos I e II.

§ 1o Os Alunos-à-Oficial os Cabos e Soldados receberão as peças de fardamento de acordo com as características das atividades por eles exercidas, obedecendo as periodicidades constantes das tabelas dos Anexos I e II, neste Decreto.

§ 2o As peças de fardamento, acessórios e apetrechos não constantes das tabelas dos Anexos I e II deste Decreto, serão adquiridas e distribuídas de acordo com a demanda necessária e atenderão as peculiaridades das atividades exercidas ao cumprimento do serviço
.
”

Assim, não há falar em pendência de regulamentação da questão, conforme assegurado pelos Apelantes
.
Registre-se que, após a regulamentação do art. 80-A, ocorrida em 04 de outubro de 2006, a referida indenização passou a ser devida tão somente quando o fardamento obrigatório não for gratuitamente concedido pelo Estado
e, por se tratar de verba indenizatória pela falta de fornecimento, é de concluir que apenas nos casos em que houver o gasto com o uniforme é que o valor respectivo será devido.

Desse modo,
seguem julgados no sentido de que o não fornecimento do fardamento enseja o pagamento do auxílio, mas, por se tratar de verba indenizatória, a sua aquisição deve ser comprovada de forma documental:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE FARDAMENTO C/C INDENIZAÇÃO – BOMBEIRO MILITAR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32 -
BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC N. 231/05 E ART. 80-A DA LC N. 244/06 E DECRETO ESTADUAL N. 8.178/2006 – INDENIZAÇÃO DEVIDA INCONDICIONALMENTE APENAS NO PERÍODO ENTRE O DIPLOMA CONCESSIVO E A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO REGULAMENTADOR – INDENIZAÇÃO PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE SOMENTE MEDIANTE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À AQUISIÇÃO

– RECURSO DESPROVIDO.

(...)
O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n. 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento ante a prova documental, quanto à aquisição do material e se não houver ocorrido o fornecimento do fardamento.”

(N.U 0008471-50.2010.8.11.0041, Relator Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 25/10/2018). (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ART. 80-A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 244/2006.
DESPESA NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência que determinou o pagamento de auxilio fardamento ao autor nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019.

2. Pretensão recursal: reconhecimento de prescrição referente ao ano de 2016 e reforma do julgado, para afastar a indenização referente aos anos de 2017, 2018 e 2019.

3. Alegação de prescrição que não merece prosperar em razão de protocolo de pedido administrativo para fornecimento da indenização.

4.
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial. (TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017). No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc
.

5. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.

6. A parte Autora não comprova as despesas com aquisição de fardamento, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.

7. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1000034-88.2022.8.11.0006, Turma Recursal Cível,
Luis Aparecido Botolussi Junior
, Turma Recursal Única, julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 13/12/2022). (g.n.)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FARDAMENTO. POLICIAL MILITAR. CABO. AUXÍLIO FARDAMENTO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA SOBRE MATÉRIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que “(...) [o] auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC n.o 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento e a prova documental de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial
.
(TJ/MT Apelação 36739/2016. Relatora:
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
. Julgado em 08/05/2017. Publicado em 18/05/2017).
No mesmo sentido: TJ/MT Apelação 168330/2016, 88996/2016, 48060/2016, etc
.

2. Com efeito, o art. 80-A da LC 231/2005 estabelece a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado; assim, o auxílio somente é devido nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela corporação.

3. Não tendo sido comprovadas as despesas com aquisição de fardamento, improcede o pedido indenizatório.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei no 12.153/2009.

5. Recurso Conhecido e Improvido.”

(N.U 1002929-08.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator:
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, Turma Recursal Única, julgado em 11/12/2020, publicado no DJE 16/12/2020). (g.n.)

Com efeito, extrai-se dos dispositivos supra elencados e dos julgados que a eles fazem menção, que o referido pagamento foi instituído como forma de indenização, ou seja, visando ressarcir ou compensar o servidor militar por despesas efetivadas com a aquisição de seu uniforme para o trabalho, porém, de acordo com as regulamentações posteriores, somente terá esse direito garantido na hipótese de não ser o fardamento fornecido pelo Estado.

No caso em tela, além da previsão legal, faz-se ainda necessária a prova do direito vindicado, conforme previsto no artigo, 373, I, do CPC, incumbindo à parte autora provar os seus fatos constitutivos, ou seja, cabendo-lhe trazer aos autos prova suficiente a amparar a sua pretensão, consistente no comprovante dos gastos despendidos em razão da ausência da obrigação que cabia ao Estado, para, só então, possibilitar a pretendida indenização.

Como bem ressaltado na sentença
recorrida
“
os Requerentes não se desincumbiram do ônus da prova que lhes cabia, (art. 373, I do CPC), eis que deveriam comprovar os gastos despendidos com a aquisição dos uniformes.”

Portanto, a teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar n.o 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar n.o 244/2006, o militar somente tem direito ao auxílio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e ausente

a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegros os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte sucumbente em honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, segundo a dicção do artigo 86 do CPC em seu parágrafo único, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, também do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023